Tribunal: TJMT
Processo: 1011501-66.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011501-66.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAREN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.770.351-56 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011501-66.2024.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
KAREN FERREIRA DOS SANTOS
.

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O recorrido não apresentou prova da licitude da relação jurídica e, consequentemente, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.

2.

Havendo negativação preexistente em nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM NÃO COMPROVADA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$ 2.528,50 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), lançado no cadastro negativo.

2. Sentença de parcial procedência da ação.

3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.

4. Não restando comprovada a cessão, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.”
(N.U 1011213-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025